Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719683-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES MACIEL PACIENTE: DAVI OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCOS RODRIGUES MACIEL em favor de DAVI OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0706177-75.2025.8.07.0006. Relata a defesa que o paciente está preso desde 2/5/2025, acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 147, § 1o e148, caput, do CP; art. 21 da LCP e art. 24-A da Lei Maria da Penha, por força de decisão judicial que carece de fundamentação idônea e que desconsiderou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, sobre o princípio da presunção de inocência, da dignidade humana e da razoabilidade, considerando excessiva e desnecessária a medida, ao argumento de que não há prova do descumprimento das medidas protetivas de urgência e o paciente reside no distrito da culpa; é pessoa trabalhadora; é responsável pela subsistência do filho de 6 anos de idade e dos demais familiares; não havendo indícios de que, solto, irá prejudicar a ordem pública ou a persecução penal. Alega que a versão da vítima carece de verossimilhança, tratando-se de pessoa que abandonou o lar e se encontrava em local incerto e não sabido no Estado de São Paulo, enquanto o paciente assumiu, por longo período, os cuidados com o filho, recebendo o apoio de sua irmã, conforme reconhecido pelo estudo psicossocial anexo à sentença do juízo da infância. Ressalta que a vítima compareceu na residência do paciente, onde este se encontrava legitimamente, e não houve qualquer ato de coação ou de impedimento à sua entrada ou saída; pelo contrário, Davi, de forma pacífica, permitiu que ela entrasse para ver o filho. Ou seja, a vítima deu azo ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, ao se aproximar do paciente, provocando o contato e toda essa situação, de forma distorcida da realidade. Considera ser possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 282, § 2o, e no art. 319, ambos do CPP. Colaciona julgados sobre o tema. Assevera que não há comprovação de risco concreto e atual, explanando que a vítima já não reside em Brasília, desde quando deixou o menor com o paciente, o que reduz ou elimina o risco imediato, não se sustentando o receio com provas robustas e contemporâneas que legitimem a prisão. Reforça a intenção do paciente em comprometer-se a respeitar todas as condições judiciais a serem estabelecidas, especialmente, usar tornozeleira eletrônica, cumprir rigorosamente o distanciamento da vítima e cumprir qualquer medida de proteção determinada pela Justiça. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se definitivamente os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O paciente foi preso em flagrante em 2/5/2025, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1o e 148, caput, do CP, da contravenção penal de vias de fato, todos no contexto de violência doméstica, e por ter descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor de M. S. N., nos autos do processo n. 0703380-29.2025.8.07.0006. Das declarações da vítima perante a autoridade policial, consta que referidas medidas foram deferidas em março deste ano, em razão de ter sofrido ameaça e violência psicológica. E, no dia dos fatos, ela teria ido a casa do paciente, após esse lhe pedir que ficasse com o filho de 5 anos de idade, alegando que precisaria viajar para o Mato Grosso. Lá chegando, foi impedida de sair da residência por Davi, que ainda a ameaçou de morte, afirmou que mataria o filho e, em seguida, atentaria contra a própria vida, tudo por não aceitar o fim do relacionamento, tendo puxado os cabelos da vítima (ID 234444585). Os policiais militares que participaram da diligência trilham no mesmo sentido, evidenciando a veracidade da versão apresentada pela vítima. No que tange ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tem-se o descumprimento de decisão judicial que impedia o contato e a aproximação dele com a vítima, valendo-se, ao que tudo indica, do pretexto da necessidade de cuidados com o filho para que pudesse viajar, a fim de que a vítima fosse à sua residência. Destaca-se do ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva que, nesse cenário, nenhuma outra medida cautelar admitida em lei mostra-se suficiente para a contenção de seu ímpeto delitivo, registrando que há em curso ação penal contra ele, pela suposta prática de crime de posse de arma de fogo adulterada (espingarda de pressão), de modo a permitir a deflagração de projéteis calibre .22 (processo n. 0703378-59.2025.8.07.0006). Há, portanto, prova da materialidade e indícios fortes da autoria delitiva, bem como do periculum libertatis, a tornar válido o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. A denúncia foi oferecida nesses termos (ID 235117643), o que enrobustece a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Outrossim, o fato de o paciente descumprir as medidas cautelares impostas pelo juízo da Violência Doméstica e Familiar de Sobradinho, das quais tinha pleno conhecimento, sujeitou-o à prisão, conforme autoriza o art. 24-A, § 2o, da Lei Maria da Penha, e mostra as gravidades dos fatos que lhe são imputados, conforme asseverou o juízo natural, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, salientando, ainda, que as medidas protetivas não foram suficientes para garantir a integridade da ofendida, tampouco para manter o paciente afastado. Verifica-se que o ato coator encontra-se suficientemente motivado e fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF. Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, a prisão preventiva do paciente não ofende o princípio da proporcionalidade, mostrando-se medida justa e adequada, e tampouco ofende o princípio da inocência. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Destarte, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese. No que concerne aos cuidados com o filho menor, melhor sorte não assiste à defesa, porquanto não comprovado que o infante depende exclusivamente de seus cuidados, havendo, além da mãe, uma tia paterna. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 17:11:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator